Tribunal: TJPA
Processo: 0012167-50.2012.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-06-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0012167-50.2012.8.14.0006

APELANTE: ALMIR DE OLIVEIRA BRITO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL –
roubo majorado pelo concurso de agentes e uso de arma de fogo -
art. 157, §2º, I e II, do Código Penal Brasileiro (conforme redação anterior à Lei nº 13.654/2018)
–
1)
ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NEGATIVA DE AUTORIA - PROCEDÊNCIA. PROVA ÚNICA E ISOLADA. VERSÃO ACUSATÓRIA NÃO CORROBORADA PELOS ELEMENTOS DE PROVA PRODUZIDOS NOS AUTOS.
Na hipótese, tratando-se o depoimento da vítima, contraditório, prova isolada nos autos, inviável a manutenção da condenação. O
Ministério Público não se desincumbiu do seu ônus de, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, provar a autoria delitiva.

2) RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
-

DECISÃO UNÂNIME.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer do recurso e dar-lhe provimento
, para absolver o réu Almir de Oliveira Brito,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
ALMIR DE OLIVEIRA BRITO,
inconformado com a sentença prolatada pelo MM. Juízo da 5ª Vara Criminal de Ananindeua, que o condenou pela prática do crime de roubo majorado pelo concurso de agentes e uso de arma de fogo (conforme redação anterior à lei 13.654/2018), previsto no
art. 157, §2º, I e II, do CPB
, cominando a pena de
06 (seis) anos, 06 (seis) meses e 11 (onze) dias de reclusão,
em regime semiaberto e 72 (setenta e dois) dias-multa, à razão de um trigésimo do salário-mínimo vigente à época do crime.

Em suas razões recursais, a defesa pleiteou, unicamente, pela absolvição do apelante, alegando insuficiência probatória, em razão da sentença ter sido baseada, tão somente, no depoimento da vítima.

Nas contrarrazões ao recurso, o Ministério Público pugnou pelo conhecimento e improvimento do apelo, no que foi seguido, nesta superior instância, pela douta Procuradoria de Justiça, em seu parecer.

É o relatório.

À Revisão
, com sugestão de inclusão em pauta de julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso.

Acerca da imputação em desfavor do apelante, narra a denúncia, em síntese:

“Versam os autos da peça policial que
no dia 10/08/2011
por volta de 18:30 horas, a vítima encontrava-se trafegando com uma motocicleta, quando fora abordado por três sujeitos, que estava sob posse de arma de fogo, fazendo graves ameaças de morte.

Os meliantes subtraíram da vítima uma motocicleta marca HONDA, modelo X RE 300, placa NSV 0667/PA, cor VERMELHA, de propriedade de Secretária Estadual de Segurança Publica (SEGUP), e uma pistola, ponto 40, serie SBV 0164, no 57804, cautelada sem nome.

Os acusados ALMIR DE OLIVEIRA BRITO e MICHEL PEREIRA LEÃO, em suas oitivas confessaram a prática do ato ilícito.”

Decretada revelia de ALMIR DE OLIVEIRA BRITO, em audiência de instrução e julgamento, ocorrida em 03/04/2014 (fls. 52 – ID 7752064).

Na sentença condenatória, determinada a separação dos autos em relação ao corréu MICHEL PEREIRA LEÃO, pois já se encontrava suspenso, conforme decisão datada de 27/08/2013 (fls. 26 – ID 7752059).

Após a instrução,
ALMIR DE OLIVEIRA BRITO
foi condenado pela prática do crime de roubo majorado pelo concurso de agentes e uso de arma de fogo, previsto no
art. 157, §2º, I e II, do CP.

A defesa da apelante requer sua absolvição, argumentando falta de provas a embasar o édito condenatório, já que o apelante foi revel em todas as audiências, sendo reconhecido apenas por fotografia, em juízo, sendo a palavra da vítima a única prova judicializada e que apresentou divergências.

O apelo comporta provimento
.

Explico.

A imputação criminal encontra-se embasada apenas na palavra da vítima, a qual apresentou contradição em seus depoimentos, visto que, em sede policial, na data de 06/09/2011, reconheceu e afirmou ser o acusado MICHEL PEREIRA LEÃO a pessoa que praticou o ato delituoso, de posse de uma arma de fogo, e subtraiu-lhe uma arma pistola 1.40 e uma motocicleta, conforme Auto de Reconhecimento acostado aos autos.

Ocorre que em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, a vítima afirmou ter identificado apenas o apelante ALMIR DE OLIVEIRA BRITO, como sendo o autor do ato criminoso, por estar armado e ter lhe abordado pela frente da motocicleta, conforme se extrai do depoimento constante do bojo da sentença condenatória:

A vítima DANIEL DOS SANTOS BEZERRA, (...) Declarou, que um dos agentes estava de boné e os outros dois estavam sem camisa;
que conseguiu identificar somente o acusado ALMIR DE OLIVEIRA BRITO, pois era o que estava armado e lhe abordou pela frente da motocicleta.
Por fim, declarou que dos três agentes, somente reconheceu ALMIR DE OLIVEIRA BRITO e acredita que o mesmo foi quem forneceu o nome do acusado MICHEL PEREIRA LEÃO para a polícia, como sendo um dos participantes do crime. (destaquei)

Nesse ponto, importante destacar que o apelante foi revel em todas as audiências, portanto, seu reconhecimento, em juízo, deu-se apenas por meio fotográfico.

Nesse aspecto, como é cediço, o reconhecimento fotográfico para ser usado para condenação, deve ser corroborado por outras provas produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, inexistentes no caso concreto.

Além disso, o Ministério Público não se desincumbiu do seu ônus de, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, provar a autoria delitiva, vez que a única prova utilizada para tanto, foi o depoimento da vítima, como visto, divergente, logo, insuficiente para conduzir a uma condenação.

Na hipótese,
inexistindo provas suficientes e robustas a embasar decreto condenatório, além do depoimento contraditório da vítima, que
indiquem,
de forma inconteste, a autoria do apelante na prática delitiva do crime de roubo, é impositiva a absolvição, aplicando-se ao caso o princípio
in dubio pro reo
, segundo o qual, em pairando dúvidas, sem prova judicializada que autorize a manutenção do édito condenatório, o Estado deve adotar interpretação favorável, de modo a absolver o réu, ora apelante.

Diante do exposto, conheço do recurso e, em que pese o judicioso parecer do
custos legis,
dou provimento ao apelo defensivo, para, nos termos do art. 386, V, do CPP,
absolver Almir de Oliveira Brito
das imputações que lhe foram atribuídas nos autos do processo nº 0012167-50.2012.8.14.0006, ante a ausência de elementos aptos a embasar com segurança a autoria do delito.

É como voto.

Belém, 10/06/2024